Tribunal: TJBA
Processo: 8076427-47.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8076427-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR À 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1029). JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA QUE POSSUEM COMPETÊNCIA RESTRITA À EXECUÇÃO DOS SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES. CONFLITO PROCEDENTE. 1. A questão em discussão consiste em definir se é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar execução individual fundada em sentença coletiva proferida sob o rito ordinário, quando o valor da execução é inferior a sessenta salários-mínimos. 2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1029 afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar execução individual de sentença coletiva proferida sob o rito ordinário, ainda que o valor da execução seja inferior ao limite legal de 60 salários-mínimos. 3. A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, deve ser interpretada restritivamente, não se aplicando à execução de títulos judiciais originários de ações processadas sob o rito ordinário. 4. O fato de o valor da causa estar dentro da alçada dos Juizados não autoriza, por si só, a modificação da competência jurisdicional, pois a origem do título executivo é determinante para a definição do juízo competente. CONFLITO PROCEDENTE. Tese de julgamento: 1. O Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar execução individual fundada em sentença coletiva proferida sob o rito ordinário. 2. A origem do título executivo judicial prevalece sobre o valor da causa na definição da competência. 3. A competência absoluta dos Juizados Especiais deve ser interpretada restritivamente, em consonância com os limites legais e jurisprudenciais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nº. 8076427-47.2024.8.05.0000, em que figura como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado o JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.